Tribunal: TJMT
Processo: 1001467-54.2024.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (R$ 5.000,00 para cada autor) a título de danos morais, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A apelante sustenta que o extravio temporário de bagagem, com devolução no prazo de sete dias estabelecido pela ANAC, não configura dano moral indenizável, requerendo a reforma da sentença para afastar ou reduzir a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o extravio temporário de bagagem configura dano moral indenizável, independentemente do prazo de devolução estabelecido pela ANAC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da companhia aérea pelo extravio de bagagem é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar.
4. O extravio temporário de bagagem não se enquadra como mero aborrecimento do cotidiano, mas como falha na prestação do serviço que acarreta transtornos significativos ao consumidor, justificando a reparação por danos morais.
5. O dano moral, em casos de extravio de bagagem, é presumido (in re ipsa), bastando a comprovação do fato gerador para a imposição da obrigação de indenizar.
6. O montante arbitrado de R$ 5.000,00 para cada autor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se aos parâmetros jurisprudenciais da Câmara julgadora.
7. Diante da manutenção da sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O extravio temporário de bagagem caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, independentemente do prazo de devolução estabelecido pela ANAC.
2. O dano moral, em tais casos, é presumido (in re ipsa), dispensando a prova do prejuízo sofrido pelo consumidor.
3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VI, e 14; Código Civil, art. 405; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1004224-91.2022.8.11.0007, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 17/10/2023, DJE 18/10/2023. TJMT, Apelação Cível no 0004894-59.2016.8.11.0007, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23/01/2019, DJE 25/01/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001467-54.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), J. B. D. - CPF: 102.984.031-88 (APELADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), F. B. D. - CPF: 086.697.611-65 (APELADO), NAYANA BORTOLON BRUNETTA DALBEN - CPF: 012.103.991-99 (APELADO), NAYANA BORTOLON BRUNETTA DALBEN - CPF: 012.103.991-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (R$ 5.000,00 para cada autor) a título de danos morais, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A apelante sustenta que o extravio temporário de bagagem, com devolução no prazo de sete dias estabelecido pela ANAC, não configura dano moral indenizável, requerendo a reforma da sentença para afastar ou reduzir a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o extravio temporário de bagagem configura dano moral indenizável, independentemente do prazo de devolução estabelecido pela ANAC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da companhia aérea pelo extravio de bagagem é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar.

4. O extravio temporário de bagagem não se enquadra como mero aborrecimento do cotidiano, mas como falha na prestação do serviço que acarreta transtornos significativos ao consumidor, justificando a reparação por danos morais.

5. O dano moral, em casos de extravio de bagagem, é presumido (in re ipsa), bastando a comprovação do fato gerador para a imposição da obrigação de indenizar.

6. O montante arbitrado de R$ 5.000,00 para cada autor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, alinhando-se aos parâmetros jurisprudenciais da Câmara julgadora.

7. Diante da manutenção da sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O extravio temporário de bagagem caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, independentemente do prazo de devolução estabelecido pela ANAC.

2. O dano moral, em tais casos, é presumido (in re ipsa), dispensando a prova do prejuízo sofrido pelo consumidor.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, VI, e 14; Código Civil, art. 405; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1004224-91.2022.8.11.0007, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 17/10/2023, DJE 18/10/2023. TJMT, Apelação Cível no 0004894-59.2016.8.11.0007, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23/01/2019, DJE 25/01/2019.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, de n. 1001467-54.2024, ajuizada por JOAQUIM BRUNETTA DALBEN e FRANCISCO BRUNETTA DALBEN, menores, representados pela genitora NAYANA BORTOLON BRUNETTA DALBEN, julgou procedentes os pedidos constantes na inicial para condenar a requerida ao pagamento do quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da publicação da sentença e acrescido de juros de mora com base na taxa SELIC desde o evento danoso.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

A apelante inicialmente discorre sobre o índice de eficiência da companhia aérea.

Alega que o extravio temporário de bagagem e a devolução ao passageiro dentro do prazo estabelecido pela ANAC (07 dias) afastaria o dever de indenizar.

Assim, afirma que não cometeu qualquer ilicitude passível de dano moral, razão pela qual, pugna para que seja afastada ou, subsidiariamente, que seja reduzida para um valor justo e proporcional.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para os apelados apresentarem as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 252302738)

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo não provimento do presente recurso. (ID. 262510261)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a companhia aérea ré, ora apelante, ao extraviar a bagagem dos autores, ora apelados, praticou ou não ato ilícito capaz de ensejar pena pecuniária por danos morais.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer constrangimento indevido sofrido pelo autor, ora apelado, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Não assiste razão a ré, ora apelante.

É que, embora o extravio tenha sido de caráter temporário, isso por si só não afasta o dever de indenizar da companhia aérea, pois, os transtornos vivenciados pelos consumidores, que se viram privados de seus pertences devido a falha na prestação de serviços cometida pela requerida, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano, mas sim, dano moral passível de reparação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PELO - EXTRAVIO DE BAGAGEM DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – PERDA DE MERCADORIA – FALHA NA PRESTAÇÃO CONFIGURADA – ASSUNÇÃO DE RISCO - COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CRITÉRIOS OBSERVADOS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O extravio definitivo de bagagem, de forma temporária e/ou definitiva, configura falha na prestação do serviço e, portanto, frustra a expectativa do consumidor depositada no serviço prestado, o que é suficiente para causar danos materiais e morais.

2. O dano moral, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

3. O valor da compensação por danos morais deve ser fixado levando-se em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o seu caráter punitivo-pedagógico, não podendo ser, pelo seu montante, exagerado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem, também, o nítido caráter compensatório, critérios que quando observados obstam a redução postulada. (N.U 1004224-91.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE TERRESTRE - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - DANO MORAL CONFIGURADO - DISCUSSÃO SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - VALOR ADEQUADO - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender ao caráter reparatório e pedagógico da sanção.

Os juros de mora em condenação por dano moral em caso de responsabilidade contratual fluem a partir da citação, nos moldes do artigo 405, do Código Civil. (N.U 0004894-59.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

Relativamente ao “quantum” da compensação, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico da ré, ora apelante e a situação vivenciada pelos autores, ora apelados, que ficaram desprovidos de seus pertences, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, mostra-se razoável e proporcional para as circunstâncias da lide, além de ser o comumente utilizado por esta Câmara em situações similares.

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono dos requerentes em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025